Tribunal: TJPA
Processo: 0807673-90.2020.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0807673-90.2020.8.14.0051

RECORRENTE: GILSON RODRIGUES DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCS. I E IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. QUALIFICADORAS. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS CONTUDENTES PRESTADOS EM JUÍZO. TESE DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA NA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão de pronúncia que submeteu o Recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no art. 121, §2º, incs. I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB. A defesa postula pelo decote das qualificadoras por ausência de fundamentação concreta.

II. Questão em discussão

2. O ponto central da controvérsia consiste em saber se é possível o decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, em sede de decisão de pronúncia, diante dos elementos probatórios constantes dos autos.

III.

Razões de decidir

3. Primeiramente, sabe-se que a decisão de pronúncia visa apenas à verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, as quais se encontram presentes nos autos, conforme dispõe o art. 413 do CPPB.

4. Dessa maneira, os elementos constantes nos autos, especialmente os depoimentos prestados em juízo pela vítima e testemunhas, indicam a presença das qualificadoras impugnadas.

5. Sendo assim, acerca da exclusão das qualificadoras, a jurisprudência é pacífica no sentido de que somente pode ocorrer caso sejam manifestamente improcedentes ou desprovidas de amparo nos autos, o que não ocorre no presente caso, logo, a competência para a apreciação aprofundada do caso recai sobre o Conselho de Sentença.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente se justifica quando manifestamente improcedentes ou desprovidas de qualquer suporte probatório, não sendo o caso, cabe ao Tribunal do Júri a análise aprofundada da matéria"

Dispositivos relevantes citados
: CPPB, art. 413; CPB, art. 121, §2º, incs. I e IV;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala da Sessão Presencial da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de maio de 2025

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por Gilson Rodrigues da Silva, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Manoel Carlos de Jesus Maria, Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB e art. 1º, inc. I, da Lei nº 8.072/1990, tendo como ofendido Fabiano de Oliveira de Souza.

Narra a denúncia
,
à ID 22450842
, que:

“(...) no dia 28 de fevereiro de 2020, por volta das 05h30min, na Avenida Álvaro Adolfo, próximo à Avenida Turiano Meira, Bairro Santíssimo, neste Município e Comarca, o denunciado
Gilson Rodrigues da Silva
, agindo com a intenção de matar, impelido por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, se utilizou de uma arma de fogo para disparar e tentar matar a vítima Fabiano de Oliveira de Souza, causando-lhe as lesões descritas no laudo de fl. 05 do IPL, não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade.

Em conformidade com os autos, no dia e local citado parágrafo acima, a vítima Fabiano de Oliveira Souza estava nas proximidades do estabelecimento comercial denominado “Casa Nova” na companhia de seu irmão, ocasião em que o acusado Gilson Rodrigues da Silva chegou ao local em seu veículo marca/modelo Fiat Palio, cor prata, visivelmente alcoolizado, e perguntou à Fabiano se este o conhecia, a após a vítima afirmar positivamente, Gilson o ameaçou ao proferir as textuais “Não. Você vai conhecer agora!” e tentou estacionar seu veículo, mas como não havia espaço disponível suficiente, acabou colidindo com o automóvel da vítima, a qual prontamente se apoderou de uma barra de ferro para se defender da iminente agressão que ali seria praticada quando o acusado descesse do automóvel. Entretanto, o denunciado Gilson acabou por abandonar o local, mas retornou alguns minutos depois (por volta das 05h30min) em seu veículo e abordou novamente a vítima, convidando-a para se aproximar para conversar, mas em ato contínuo, sacou uma arma de fogo e efetuou 4 disparos contra a vítima, que estava desarmada, atingindo-a na região do braço e abdômen, fugindo do local logo em seguida. A vítima foi prontamente transportada por seu irmão até o Pronto Socorro Municipal, aonde recebeu os primeiros socorros e conseguiu sobreviveu aos ferimentos.

Segundo restou apurado, o crime se deu por motivo de vingança, posto que no passado as companheiras dos acusados entraram em vias de fato, e para defendê-las, Fabiano e Gilson interviram no conflito e este último acabou por alimentar um ressentimento pela vítima, o que desencadeou na tentativa de homicídio narrado nesta denúncia.

Autoria e materialidade demonstradas no bojo dos autos do Inquérito Policial pelos boletins de ocorrência (fls. 04 e 21 do IPL); pelos depoimentos testemunhais (fls. 15/19 do IPL); pelo depoimento da vítima (fls. 07/08 do IPL); pelos laudo médico, receituário e exames de raio x (fls. 11/13 do IPL) e pelo laudo pericial de lesão corporal da vítima (fls. 05 e 23 do IPL)”.

Em razões recursais
,
à ID 22450960
, pugna a defesa para que seja promovido o decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa do ofendido (art. 121, §2º, I e IV, CPB), tendo em vista a ausência de fundamentação concreta.

Em contrarrazões
,
à ID 22450964
, a RMP de 1º Grau, Dra. Mariana Sousa Cavaleiro de Macêdo Dantas, requer o conhecimento e, no mérito, o improvimento do Recurso em Sentido Estrito interposto, mantendo-se integralmente a decisão de 1º Grau que pronunciou o réu Gilson Rodrigues da Silva como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incs. I e IV, c/c art.14, inc. II, ambos do CPB, para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em despacho, à ID 26187884
, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão objurgada.

Nesta Instância Superior
, a Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do Recurso em Sentido Estrito interposto, a fim de que seja mantida inalterada a decisão de pronúncia.

É o relatório. Sem revisão. Pauta presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Pugna a defesa, em tese única, pelo decote das qualificadoras dos incisos I e IV, do §2º, do art. 121 do CPB, alegando ausência de fundamentação concreta.

Com efeito, não obstante as bem elaboradas razões recursais, depreende-se não merecer abrigo, senão vejamos.

Ab initio,
cumpre destacar que a fundamentação da decisão de pronúncia a qual, a meu ver, resta suficientemente motivada acerca do crime de homicídio qualificado tentado, vez que a materialidade encontra-se sobejamente comprovada por meio do Laudo nº 2020.04.000445-TRA,
à ID 22450837
, o qual atesta ter havido ofensa à integridade corporal do periciando relacionado ao fato em apuração, produzido por meio de ação pérfuro-contundente, resultando em incapacidade às ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

Por seu turno, os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados diante dos depoimentos prestados, em Juízo, pelas testemunhas de acusação e, em especial, do próprio ofendido que narrou com detalhes toda ação delituosa, apontando o réu, ora Recorrente, como sendo o autor dos fatos.

Cumpre destacar que as testemunhas de defesa ouvidas, em Juízo, não presenciaram o ocorrido, tampouco trouxeram aos autos qualquer informação que pudesse afastar as acusações impostas ao Recorrente.

Nessa senda, observa-se dos depoimentos supra, os quais podem ser lidos no bojo da decisão guerreada,
à ID 22450944
, que, diferentemente do alegado pelo ilustre Defensor Público, as qualificadoras restam evidenciadas nos autos.

Assim, acerca da qualificadora do motivo torpe, sua incidência resta induvidosa, já que as testemunhas são uníssonas em afirmar que o evento ocorreu em razão de um suposto desentendimento anterior ocorrido entre a vítima e o réu, ou seja, por razão repugnante, consistente em um desentendimento pretérito ocorrido entre ambos, como bem fundamentou o Juízo
a quo
em seu
decisum
.

De outra banda, no que tange a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, de igual forma, conclui-se pela sua aplicabilidade, já que de acordo com a acusação, o ofendido estava desprevenido e desarmado no momento em que foi alvejado pelo acusado.

Ora, como se vê, as duas qualificadoras encontram-se evidenciadas no caso sob exame.

Ademais, como cediço, pacificado está na jurisprudência pátria que só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência das qualificadoras do caso em apreço, mais prudente a manutenção daquelas circunstâncias, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, ou não.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do Recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto
.

Belém/PA, 20 de maio de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/05/2025